Tribunal: TJMT
Processo: 0001888-42.2018.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001888-42.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO MILAO - CNPJ: 00.237.818/0001-22 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), MARCO SERGIO PESSOZ - CPF: 453.212.721-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDOMÍNIO COMERCIAL – INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE COMERCIAL – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Em dissonância ao §1°, do Art. 331, da Lei Complementa Municipal n° 004/1992, a parte Apelante não exerce atividade de comércio ou prestação de serviços, se tratando de um condomínio que possui personalidade jurídica, todavia, suas atividades são sem fins lucrativos. Assim, evidencia-se a inexigibilidade das taxas de Alvará de Localização e Funcionamento, uma vez que a parte não exerce atividade comercial.

2. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONDOMINIO EDIFICIO MILÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Liminar de Urgência identificada pela numeração única: 0001888-42.2018.8.11.0082, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não vislumbrar vícios que invalidem o Auto de Infração n° 0251, proveniente da Secretaria Municipal de Ordem Pública do Município de Cuiabá, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 87284026).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 87284031), quanto o não exercício de atividade comercial pelo condomínio e do não enquadramento como sujeito passivo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a inexigibilidade da obtenção de alvará de funcionamento e localização.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 87284037), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONDOMINIO EDIFICIO MILÃO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Liminar de Urgência movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, almejando a reforma da sentença, para que seja reconhecida a inexigibilidade da obtenção de alvará de funcionamento e localização.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, o município de Cuiabá está exigindo o recolhimento de Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento do Condomínio ora Apelante, sob a alegação de que o mesmo exerce atividade econômica.

Entretanto, a parte Recorrente alega que inexiste qualquer atividade econômica ou configuração de estabelecimento.

A controvérsia recursal consiste tão somente na inexigibilidade ou exigibilidade da Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento.

Pois bem.

Neste interim, destaca-se que o termo "condomínio comercial" se refere a um empreendimento imobiliário que consiste em várias unidades comerciais independentes, como escritórios, lojas ou espaços de trabalho compartilhados, localizados em um mesmo edifício ou complexo. Embora cada unidade possa ser operada individualmente por seus proprietários, o condomínio comercial como um todo é administrado por uma associação de proprietários ou por uma empresa de administração de condomínios.

Em relação à questão de fins lucrativos, é importante destacar que a finalidade de um condomínio comercial
não é gerar lucro
para seus proprietários ou para a associação de proprietários. Em vez disso, o objetivo principal é
proporcionar um ambiente adequado para a operação das atividades comerciais dos proprietários das unidades.

Os custos relacionados à manutenção, segurança, serviços públicos compartilhados e outras despesas comuns são rateados entre os proprietários das unidades de acordo com suas frações ideais de propriedade. Esses valores arrecadados são destinados à gestão e manutenção do condomínio, a fim de garantir a infraestrutura adequada e a operacionalidade das áreas comuns.

Embora alguns condomínios comerciais possam ter atividades comerciais próprias, como a administração de salas de reuniões ou locação de espaços comuns, a receita gerada por essas atividades é geralmente utilizada para cobrir as despesas operacionais do condomínio, como salários de funcionários, despesas administrativas e manutenção do espaço compartilhado.

Em suma, um condomínio comercial não
tem fins lucrativos
porque seu propósito principal é
fornecer
e
gerenciar
um ambiente adequado para os negócios dos proprietários das unidades, e
não visar ao lucro direto com suas operações.

No que se refere ao Alvará de Funcionamento e Localização, vejamos o que dispõe a Lei Complementar Municipal n° 004/1992:

“Art. 331 – As atividades que pretendam se localizar ou funcionar no Município do Cuiabá, ficam obrigadas ao prévio licenciamento pela Prefeitura.

§1° - Incluem-se dentre as atividades obrigadas ao licenciamento, quanto à localização e ao funcionamento, as de
comércio, indústria, agropecuária, as de prestação de serviços em geral, ainda as exercidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas ou decorrentes de profissão, arte e ofício e demais atividades não especificadas
.”

Entretanto, em dissonância ao §1° do dispositivo citado anteriormente, a parte Apelante não exerce atividade de comércio ou prestação de serviços, se tratando de um condomínio que até possui personalidade jurídica, todavia, suas atividades são sem fins lucrativos.

O STF (Supremo Tribunal Federal) elucidou o assunto, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A instituição de taxa de localização e funcionamento de atividade
ECONÔMICA
é constitucional, uma vez que se dá em razão do legítimo exercício do Poder de Polícia. Precedentes: RE 220.316, Plenário. Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 22.06.2001; RE 588.322 - RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de

16.06.2010; RE 350.120-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje de 07.12.2010; RE 361.009-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje de 12.11.2010; AI 746.875-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 03.12.2010. 2. Agravo de instrumento a que se nega seguimento.” (STF, Primeira Turma, Min. Luiz Fux. AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 744.127 SÃO PAULO)(destaquei)

Em uma análise hermenêutica da referida
decisum
, tem-se que a constitucionalidade da cobrança de taxa de alvará de funcionamento e localização, está condicionada a uma atividade econômica, ou seja, há uma necessidade de que o sujeito passivo exerça atividade comercial.

Desse modo, evidencia-se a inexigibilidade das taxas de Alvará de Localização e Funcionamento, uma vez que a parte não exerce atividade comercial.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando a sentença recorrida, julgando procedente o pedido inicial, no sentido de reconhecer a
inexigibilidade das Taxas de Alvará de Localização e Funcionamento
do condomínio ora Recorrente, uma vez que o mesmo não exerce atividade comercial, bem como afastar a multa (Auto de Infração n° 0251) oriunda da referida obrigação.

Ainda,
DETERMINO
a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023